Tribunal: TJDFT
Processo: 0743365-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DESCONTO SALARIAL DE SERVIDOR. FALTAS NÃO COMPROVADAS. CESSÃO DE SERVIDORES COM CONHECIMENTO DA GESTÃO. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MORAL COMPROVADO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a restituir à parte autora o valor de R$ 4.029,59 (quatro mil e vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos), que foi descontado indevidamente de seu contracheque no mês de março de 2024, com incidência de correção monetária e juros de mora desde o evento danoso, em 28/02/2024, e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que não cabe intervenção do Poder Judiciário na gestão do Ente Público, pois trata-se de mérito administrativo. Alega que o processo administrativo aberto para apuração do caso do servidor constatou que ele não cumpriu sua carga horária na escola em que estava lotado e, portanto, o lançamento das faltas é justificável. Quanto ao dano moral, alega que mero aborrecimento não configura dano moral. Sustenta, ainda, que o atraso em pagamento de salário não é hipótese de indenização. Requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a (i)legalidade dos descontos em folha de pagamento do servidor decorrente da cessão de servidores entre escolas e apurar a configuração do dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A parte autora alegou, na origem, que assumiu o cargo de chefe de secretaria na Escola Classe 113 Norte, em 21/02/2024, após lotação inicial na Escola Elefante Branco. Embora o diretor desta última escola tenha inicialmente autorizado sua transferência, depois a negou, registrando faltas injustificadas que resultaram em descontos salariais em março/2024. Afirma que lhe foi apresentada proposta de trabalhar em ambas as escolas para recuperar as supostas horas não trabalhadas, o que foi recusado, pois já estava laborando na outra unidade escolar. Alega ter solicitado documentos como ata de reunião e folha de ponto, mas não lhe foram entregues. Anota que registrou a situação na ouvidoria e fez boletim de ocorrência, podendo comprovar sua efetiva frequência na Escola Classe 113 Norte durante o período das faltas lançadas na outra unidade escolar.
5. No caso, foi realizada cessão de servidor entre unidades escolares antes da formalização do ato, porém todo o trâmite com conhecimento dos gestores das Unidades Escolares - UE em questão, quais sejam, Escola Elefante Branco (anterior lotação) e Escola Classe 113 Norte. Essas informações foram corroboradas pelas testemunhas Ana Paula e Fernanda, ID’s 69022559, 69022560 e 69022561. Nesse sentido, a Lei Complementar n. 840 de 23 de dezembro de 2011, que institui o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, dispõe em seu art. 42 que é lícita a permuta entre servidores do mesmo cargo, mediante autorização prévia das respectivas chefias.
6. A testemunha Ana Paula, ID 69022559, supervisora, afirma que o requerente trabalhou todos os dias após as férias coletivas na escola classe 113 norte. Acrescenta que era supervisora na escola e tinha conhecimento de que o servidor estava lá trabalhando, enquanto aguardava sua nomeação para chefe de secretaria. A testemunha Fernanda, ID’s 69022560 e 69022561, diretora da Escola Classe 113 Norte afirma que o recorrido estava trabalhando na escola classe 113 norte desde fevereiro. Que a cessão entre servidores foi acertada entre as diretorias das escolas, inclusive outra servidora foi assumir o cargo do recorrido na outra unidade escolar – Elefante Branco. Disse, ainda, que a gestão superior/regional tinha conhecimento da transação entre as escolas, o que foi acertado com o vice-diretor da Elefante Branco. Informou que o gestor da escola Elefante Branco afirmou que o servidor não era para ter sido cedido e sugeriu que o servidor laborasse em ambas as unidades, mas que ela não concordou com a sugestão, pois o recorrido estava cumprindo sua carga horária integral na escola sob sua gestão. Que a equipe escolar da escola classe 113 norte não sabia nada sobre as faltas do servidor na outra unidade.
7. Em que pese o recorrente alegar questão de mérito próprio da administração, verifica-se, no caso, a ilegalidade de descontos salariais em decorrência de mazelas da própria gestão. Envolvendo descontos, é de bom alvitre lembrar o disposto no art. 116 da Lei Complementar n. 840: “Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio”. Assim, não cabe ao servidor arcar com as consequências decorrentes de falha de comunicação ou organização administrativa. Ademais, restou comprovado que o servidor cumpriu efetivamente sua carga horária na escola a que foi cedido - Escola Classe 113 Norte – durante todo o período em eram anotadas faltas na unidade Elefante Branco.
8. Além disso, os gestores de ambas as escolas tinham total conhecimento dos tramites e, inclusive, a diretora aponta que a cessão ocorreu com o conhecimento da regional. Assim, não há que se falar em descontos por falta, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.
9. No que diz respeito ao dano moral, que é o abalo psíquico, a lesão à honra, a direito da personalidade do consumidor, o requerente/recorrido se desincumbiu do ônus de provar a sua configuração, pois o fato de ter tido sua verba salarial (alimentícia) retida pela administração extrapola mero aborrecimento e lesa direito da personalidade quanto ao direito de receber a remuneração por seu trabalho, direito à dignidade, pois é sabido que o trabalhador depende de sua remuneração para sua alimentação, saúde, bem-estar, cumprimento em dia com seus negócios particulares. Logo, presente lesão a direito da personalidade, mantem-se a condenação imposta na sentença recorrida.
10. Em relação à condenação pelo dano moral, conclui-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra adequado às circunstâncias, observando os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. Entendo que o valor de R$ 3.000,00 (tres mil reais) mais se amolda às consequências do ato, ainda que incontestes os aborrecimentos e desgastes experimentados pela parte requerente. Assim, levando em conta as particularidades do caso, o dano, a capacidade financeira das partes e a jurisprudência desta Turma Recursal (TJDFT, Acórdão 1894350), cabível a redução da compensação por danos morais ao montante de R$ 3.000,00.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido, para reduzir os danos morais a R$ 3.000,00, mantidos os demais termos da sentença.
12. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: Lei Complementar n. 840/2011.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1894350, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 22/07/2024.